Tribunal: TJES
Processo: 5006052-18.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006052-18.2025.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EURICO SCHULTES JUNIOR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5006052-18.2025.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: EURICO SCHULTES JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. ILICITUDE DE PROVAS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO
CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 4ª Vara Criminal de Cariacica (Tribunal do Júri) que pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2º, II, IV e VI, do Código Penal, pela morte de Isabela Ferreira Javarini, mediante disparo de arma de fogo, mantendo as qualificadoras imputadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade pela coleta de material genético sem autorização judicial; (ii) estabelecer se ocorreu nulidade na quebra de sigilo telefônico por ausência de autorização judicial; (iii) verificar se a decisão que deferiu a quebra de sigilo telefônico da vítima foi desprovida de fundamentação; (iv) examinar se há elementos para a impronúncia ou para o afastamento das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coleta de material genético com autorização expressa e assinada pelo próprio investigado prescinde de autorização judicial, não configurando ilicitude da prova.

A quebra de sigilo telefônico foi autorizada judicialmente de forma fundamentada, abrangendo as linhas impugnadas, por estarem dentro do lapso e parâmetros definidos na decisão.

A decisão que deferiu a quebra do sigilo telefônico da vítima apresentou fundamentação suficiente, bastando a indicação dos requisitos autorizadores da medida, não se exigindo fundamentação exaustiva.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando juízo de certeza, prevalecendo nesta fase o princípio do in dubio pro societate.

O conjunto probatório — confissão parcial, laudos periciais, prova testemunhal e rastreamento do celular da vítima — evidencia a materialidade e os indícios de autoria.

As qualificadoras imputadas (motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio) encontram respaldo nos elementos dos autos, não sendo manifestamente improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

A coleta de material genético autorizada expressamente pelo investigado dispensa prévia autorização judicial.

A decisão judicial que determina a quebra de sigilo telefônico é válida quando fundamentada, ainda que de forma sucinta, desde que demonstrada a presença dos requisitos legais.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate.

As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou divorciadas do contexto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XII; CP, art. 121, § 2º, II, IV e VI; CPP, arts. 413 e 244; Lei nº 9.296/1996, art. 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 651.424/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/5/2022, DJe 31/5/2022; STJ, AgRg no RHC n. 163.613/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 19/8/2022; STJ, AgRg no HC n. 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/6/2022, DJe 30/6/2022; STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 03/10/2016; TJES, RSE n. 011180080019, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 14/09/2022; TJES, RSE n. 0005603-43.2015.8.08.0030, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 12/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5006052-18.2025.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: EURICO SCHULTES JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA: NULIDADE DO PROCESSO POR ILICITUDE DAS PROVAS

Arguiu a defesa a presente preliminar ao argumento de que a polícia civil colheu material genético do acusado sem determinação judicial para tanto, o que ensejaria a invalidação da prova produzida.

Em análise dos autos é possível perceber que o próprio réu autorizou a coleta de seu material biológico para realização de exame de comparação com o perfil genético encontrado no corpo da vítima, com assinatura de próprio punho, conforme consta à fl. 221 dos autos físicos.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser prescindível autorização judicial para coleta de material genético quando há autorização expressa do próprio investigado. Vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVA ORIUNDA DO MATERIAL GENÉTICO DO PACIENTE. RÉU QUE ANUIU COM A COLHEITA E INCLUSIVE ASSINOU, LIVRE E CONSCIENTEMENTE, TERMO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal somente é possível em situações excepcionais, quando houver comprovação, de modo inequívoco, da ausência de justa causa por atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria e materialidade, ou incidência de causa de extinção da punibilidade, circunstâncias que não estão presentes na hipótese. Existem nos autos elementos probatórios suficientes sobre os indícios de autoria, notadamente a prova técnica elaborada pela Polícia, que atesta a compatibilidade entre o perfil genético do acusado e os vestígios de sangue encontrados no interior do veículo utilizado na empreitada criminosa. 2. É prescindível prévia autorização judicial para a extração de amostras de sangue e saliva quando o próprio investigado autoriza a referida coleta, assinando termo de consentimento livre e esclarecido. Assim, não há ilicitude da prova produzida a partir do material genético do Paciente. 3. Manifestação do Ministério Público Federal acolhida. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 651.424/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

É como voto.

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA: NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL

Arguiu a defesa a presente preliminar ao argumento de que não houve autorização judicial para a quebra de sigilo telefônico em relação às linhas (27) 99735-3385 e (27) 99764-3753.

Nota-se, contudo, que em decisão proferida em 8 de março de 2018, a douta Magistrada determinou, de forma fundamentada, a quebra de sigilo telefônico do aparelho celular da vítima, bem como de todos os terminais que com ele estabeleceram contato entre 20/09/2017 e 19/12/2017, bem como de todas as Estações Rádio Bases que fizeram contato com o aparelho da vítima e as respectivas localizações.

Estando as duas linhas telefônicas questionadas pela defesa dentro de tais parâmetros, haja vista que uma estabeleceu contato com o aparelho da vítima e a outra passou a operar no IMEI do celular da vítima, ambas dentro do lapso temporal estabelecido na decisão, não há que se falar em ausência de autorização judicial para a quebra de sigilo, tendo em vista que o procedimento foi feito com autorização prévia e fundamentada.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

É como voto.

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA: NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DA VÍTIMA

Arguiu a defesa a presente preliminar ao argumento de que a decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico do aparelho celular da vítima foi desprovida de fundamentação.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que defere a quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, bastando que indique a presença dos requisitos autorizadores da medida.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TESE DE ILEGALIDADE NA APREENSÃO E ACESSO AOS DADOS DE APARELHO CELULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade das comunicações. A mesma norma ressalva a possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei n. 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Cuidando-se de norma que excepciona direito fundamental, estabelece o inciso II do art. 2º da Lei n. 9.296/1996 que não será admitida a interceptação telefônica se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, a denotar, assim, seu caráter subsidiário. Ademais, deve haver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão. 2. No caso em concreto, a interceptação telefônica foi autorizada judicialmente após autorização de acesso às conversas de indivíduo investigado por receptação onde se identificou mensagens relacionadas ao tráfico de drogas, atendendo aos requisitos do art. 2º da Lei n. 9.296/1996, sem evidências de ilegalidade. Assim, as interceptações telefônicas, pelo contexto delineado nos autos, mostraram ser medida necessária e imprescindível para revelar o modus operandi dos acusados que atuavam no delito. 3. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, podendo o magistrado decretar a medida mediante fundamentação sucinta, desde que demonstre o preenchimento dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica (AgRg no RHC n. 163.613/MS, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 19/8/2022). 4. Além disso, o exame da pretensão esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, uma vez que, para dissentir da conclusão do Tribunal estadual quanto à imprescindibilidade das medidas cautelares ou da existência de outros meios de obtenção da prova, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos. 5. Eventual vício no consentimento para acesso aos dados do celular apreendido não foi debatido no acórdão recorrido, o que impede o exame direto por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.010.244/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

Esse é o caso dos autos, tendo em vista que a decisão proferida pela Magistrada de piso reflete a necessidade da medida a fim de evidenciar as linhas telefônicas que estabeleceram contato com a vítima, bem como a localização do terminal telefônico no momento do crime.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

EURICO SCHULTES JUNIOR, vulgo “JUNIOR” ou “BONECO”,

contra a decisão

oriunda da 4ª Vara Criminal de Cariacica (Tribunal do Júri), que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 26 de setembro de 2017, o denunciado efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima Isabela Ferreira Javarini, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer, no mérito, a impronúncia por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado tanto na esfera policial quanto em juízo, o réu confessa a prática do crime, afirmando, entretanto, que teria atingido a vítima acidentalmente.

Admitiu que mantinha relacionamento amoroso com a vítima, contudo, com medo de que ela tornasse tal fato público, pegou seu revólver e atirou para o alto, atingindo-a sem intenção.

Questionado, atestou que ele e a vítima mantiveram relação sexual antes do disparo de arma de fogo que a matou.

Neste ponto, destaca-se que o laudo de exame cadavérico atestou a presença de PSA em amostra coletada através de swab vaginal da vítima, sendo encontrados espermatozoides. Posteriormente, realizado exame de DNA forense, comprovou-se que o perfil coletado do material colhido do swab vaginal da vítima é idêntico ao perfil genético do réu.

Ademais, a quebra de sigilo telefônico do aparelho celular da vítima revelou que tal aparelho ficou em posse do recorrente após o crime. Em 29/09/2017 tal aparelho passou a ser utilizado por Rejane Rangel da Silva, esposa do requerente. Já em 01/10/2017 o telefone passou a operar com a linha registrada em nome de Eraldo Schultes Paranhos, primo do réu.

Acerca do aparelho celular da vítima, Eraldo Schultes Paranhos, primo do réu, prestou esclarecimentos na esfera policial e confirmou que
EURICO
o vendeu o aparelho celular para ele no dia 01/10/2017 por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), tendo o réu fornecido inclusive uma senha para que ele desbloqueasse o aparelho.

Tal fato foi confirmado por Eni Schultes, dizendo que seu sobrinho
EURICO
deixou um celular para Eraldo na casa dele no dia 01/10/2017.

A mãe da vítima, Lucia Helena Ferreira, na esfera policial, reconheceu o celular da filha.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA RECURSO IMPROVIDO. 1) A narrativa dos autos e os demais elementos de prova (inúmeros depoimentos ), apontam, a priori, que os recorrentes tenham participado da empreitada criminosa. Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. Nessa perspectiva, a materialidade, como já dito restou plenamente comprovada. E, com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da Defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios de que a narrativa da denúncia tem respaldo. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 2) Honorários devidos. 3) RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011180080019, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por derradeiro, quanto ao decote das qualificadoras, destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-las da pronúncia, desde que as qualificativas sejam impertinentes ou que estejam manifestamente divorciadas do contexto dos autos.

Sucede, no entanto, que não restou demonstrada nesta via recursal a impertinência das qualificadoras. Ao contrário, constato a existência de indícios de que a ação criminosa ocorreu mediante motivo fútil, considerando que o réu não queria que a vítima tornasse público o relacionamento amoroso que mantinham, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi surpresada com um disparo de arma de fogo após manterem relações sexuais e, por fim, em razão da condição do sexo feminino.

Assim, as referidas qualificadoras restam plausíveis e, por esta razão, desaconselhável a esta colenda câmara criminal desde logo afastá-las.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANTIDA A QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Vige, na primeira fase do Tribunal do Júri, o dever de submissão do réu ao Tribunal do Júri em face de elementos probatórios mínimos, inclusive quanto às circunstâncias qualificadoras do crime. (TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, 0005603-43.2015.8.08.0030, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/06/2023).

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO,

NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)